Tribunal: TCU
Processo: 019.351/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18942/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão de interesse do sr. Geraldo Silva de Faria, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, bem como em fazer, quanto aos demais, as determinações adiante especificadas: 1. Processo TC- Processo 019.351/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Cassia Maria Barbosa Carneiro de Oliveira Maneschy (XXX.443.307-XX); Edivani Araujo de Queiros (XXX.957.385-XX); Edson de Oliveira (XXX.878.987-XX); Geraldo Silva de Faria (XXX.423.516-XX); Hugo Carlos Frederico Filho (XXX.833.482-XX); Itler Jose de Oliveira (XXX.192.317-XX); Jorge Luiz Marinho (XXX.938.517-XX); Jose Zanin Junior (XXX.030.288-XX); Marco Antonio Vieira Ferreira (XXX.570.818-XX); Solemar Mendes de Sena Junior (XXX.001.414-XX). 1.2. Órgão: Departamento de Polícia Rodoviária Federal. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar à Sefip que: 1.7.1.1. proceda ao destaque e à subsequente reinstrução do ato de interesse do sr. Jorge Luiz Marinho, verificando, em particular, a legalidade do cômputo, para fins de anuênios, do tempo de serviço anterior ao seu ingresso no órgão; 1.7.1.2. observe, no tocante às demais concessões, alusivas a ex-ocupantes do cargo de policial rodoviário federal, as orientações estabelecidas no Acórdão 1411/2021-TCU-Plenário .